Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-42.2020.8.11.0098
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000935-42.2020.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO NUNES NEVES - CPF: 055.998.531-28 (RECORRENTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (ASSISTENTE), GERALDO FERREIRA PRADO - CPF: 042.318.981-62 (VÍTIMA), RONALDO DE ARRUDA FIALHO - CPF: 567.570.771-91 (ASSISTENTE), RHUAN VICTOR DE BRITO FIALHO - CPF: 062.472.251-13 (ASSISTENTE), SIMONE ANGELICA MIRANDA - CPF: 621.771.251-20 (ASSISTENTE), SILVIA FERREIRA DO PRADO (ASSISTENTE), MAURO FERREIRA PRADO JÚNIOR (ASSISTENTE), LEONARDO GOMES DE FREITAS (ASSISTENTE), MARCIO SÉRGIO ORTIZ (ASSISTENTE), ROSALI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000935-42.2020.8.11.0098

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO NUNES NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de que
houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente
, a qualificadora prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida, para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000935-42.2020.8.11.0098

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO NUNES NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Marcos Antônio Nunes Neves contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação Penal n.
1000935-42.2020.8.11.0098, o
pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 182255588, insurgiu-se especificamente em relação à qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II do CP). Alegou que
“existia uma rusga prévia entre a vítima e o RECORRENTE por causa da pessoa de Simone Angélica Miranda, ex-convivente de ambos, situação esta que, no entender da defesa, afasta o motivo fútil na conduta imputada ao RECORRENTE.”
(
sic
) Sustentou que
“a conceituação do motivo fútil exclui circunstâncias que possam ter causado exaltação ou revolta no agente. Por isso, a ocorrência de discussão entre o RECORRENTE e a vítima, considerando que aquele já estava imbuído de ciúmes de Simone pelos acontecimentos anteriores e, na data do fato, tendo a vítima proferido palavras ofensivas contra o RECORRENTE, antes do evento criminoso, deve ser afastada a futilidade do homicídio.”
(
sic
) Requereu, por conseguinte, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, ID. 182255598, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 182255599.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 183022170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000935-42.2020.8.11.0098

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO NUNES NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende o
afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2020, período noturno, no estabelecimento ‘Lanchonete Fialho's e Cia Lanches’, localizado no centro desta cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, vulgo ‘Toni’, com consciência, vontade e animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Geraldo Ferreira Prado, vulgo ‘Geraldinho’ (fato 01).

Ainda, consta no mesmo inquérito que, no dia 04 de setembro de 2020, em horário incerto, porém após o fato 01, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, com consciência e vontade, inovou artificiosamente o estado de coisa, livrando-se da arma utilizada para matar a vítima Geraldo, com o fim de induzir a erro juiz e peritos, e produzir efeito em processo penal ainda não iniciado (fato 02).

Segundo apurado, no contexto de tempo e local indicados no fato 01, a vítima Geraldo chegou na Lanchonete Fialho's e Cia Lanches e, enquanto aguardava seu pedido, passou a conversar com os atendentes do local.

Em seguida, o denunciado MARCOS, que também estava na lanchonete, por considerar que a presença da vítima tratava-se de uma afronta a si, em reação flagrantemente desproporcional, sacou uma arma de fogo e repentinamente, dificultando a defesa do ofendido, desferiu diversos tiros em regiões vitais da vítima, inclusive quando Geraldo já estava caído ao solo, causando a morte dessa, conforme Laudo no 2020/120/MLCÁCERES, mapa topográfico e certidão de óbito da vítima.

Ademais, durante o procedimento investigatório também foi constatado que o denunciado MARCOS alterou o estado de coisa, haja vista que, ardilosamente, após a matar a vítima, se desfez da arma fogo utilizada no crime jogando-a em um rio, com o objetivo burlar e comprometer a verdade dos fatos, além de induzir a erro juiz e peritos visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente na irresignação desproporcional do denunciado em ceifar a vida da vítima por considerar que a presença de Geraldo no mesmo local era uma afronta.

Além disso, o crime foi cometido por outro recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na repentina execução de disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, inclusive quando esta já estava caída ao solo.
(...).”
(sic, ID. 182255274)

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“Conforme narrado, imputa-se ao réu a suposta prática do crime tipificado
no art.
121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos pelo Mapa Topográfico (ref. 74038420); Laudo 2020/120/MLCÁCERES (ref. 74038417); Certidão de óbito (ref. 66802795), bem como pelos demais documentos e depoimentos prestados nos autos.

Quanto à autoria, há indícios suficientes para pronúncia, recaindo na pessoa do acusado MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, vulgo ‘Toni’, por meio dos depoimentos prestados nas fases inquisitiva e judicial, bem como pela aparente confissão do réu com relação ao homicídio.

O réu disse que chegou até o local dos fatos (lanchonete) junto com a senhora Simone. Em determinado momento teria ido pagar sua conta, oportunidade em que teria sido provocado pela vítima, bem como ela teria tentado lhe agredir. Nesse momento teria realizado o primeiro disparo de arma de fogo na vítima.

Sobre a arma disse que tinha uma moto e que trocou a moto por essa arma. Disse que não tinha arma antes e que, depois que começou a sofrer ameaças da vítima, trocou a moto pela arma. Disse também que jogou a arma dentro do rio após os fatos e que não sabe quantos disparos deu na vítima. Transcrevo:

Interrogatório judicial do réu Marcos Antonio Nunes Neves:

‘(...) Que, aí eu fui pagar o lanche, o cara me deu o troco, foi aonde que ele falou por exemplo negócio de bugre bravo e pegou e veio pra cima de mim, tipo aferir um tapa (...) da Simone (...) Que, quando eu cheguei tinha um casal, um outro rapaz que depois foi embora, mas depois ficou só eu, o dono da lanchonete, o primo dele e esse casal; Que, foi, por exemplo, nós passou no ‘Skinão’, ele tava no ‘Skinão’, que é uma outra lanchonete beirando a praça; Que, aí, quando nós chegou na lanchonete lá em baixo, demorou uns 15 minutos, ele passou na rua do posto de saúde; Que, aí ele viu nós lá, pegou e rodeou lá na outra rua, e foi e encostou beirando a minha moto, que tava do lado esquerdo ali, do lado da prefeitura velha; Que, Não, assim, continuei sentado, aí chegou o lanche, nós foi, comeu, bebeu a Fanta, aí peguei, não tava sentido bem, peguei e falei ‘vamos embora’; aí ela falou ‘vamos embora’. Ela nem comeu o lanche tudo ainda. Eu peguei, fui levanta e fui lá pagar; Que, Não, aí eu peguei, tava lá pagando, aí o ‘coisa’ foi e me deu o troco, não tem, o Jefferson. Foi na onde que eu tava guardando na carteira, aí ele pegou e falou assim “eu to falando é pro cê”. Falou desse jeito assim, não tem? E veio pra cima de mim. Foi a onde que eu coisei, dei o primeiro tiro; Que, Falou assim “ocê que é o bugre bravo do Porto?’; falou assim; (...) Que, não recordo; Que, não, tava em pé; (...)’.

A informante Simone Angélica Miranda, também sem compromisso, disse que estava no local dos fatos com o acusado, bem como que estava com problemas de locomoção porque havia feito uma cirurgia. Ainda, anotou que a vítima estaria ameaçando o réu e que o réu já havia mostrado para ela essas mensagens. Disse também que, em outra oportunidade, a vítima teria ficado encarando o réu, semanas antes. Anotou que na hora dos fatos não viu o réu atirando, apenas ouviu, transcrevo trechos:

‘(...) Que, tive um breve relacionamento com Geraldo em 2014; Que nosso relacionamento nem durou, eu conheci ele numa semana, ele viajou e logo foi preso, então assim, nós tivemos um relacionamento que começou numa semana e terminou na outra; Que, iniciou o relacionamento com o Toni em 2016 e nessa época o Geraldo estava preso (...)Que, de um tempo para cá, antes do fato acontecer na lanchonete, eu comecei a notar que ele ficava sempre comentando isso, que o Geraldo ficava provocando, passava em frente do serviço dele e não tinha um motivo porque o Geraldo fazer isso; Que, o Toni sabia do relacionamento que eu tive com o Geraldo, eu conversava muito com o Toni; Que, não chegou a ver as mensagens que o Geraldo mandava para o Toni via celular, ele (Toni) apenas comentou para mim; Que, teve um dia que eu vi um áudio que o Geraldo mandou para o Toni, ele deu para mim escutar; Que, eu escutei junto com ele esse áudio com o Geraldo falando as coisas para ele, tipo ameaçando ele; Que, eu não me recordo muito bem, mas o Geraldo, quando ele bebia, ele era bem agressivo, até mesmo quando ele não bebia o tom de voz dele era agressivo; Que, então assim, esse áudio eu cheguei de escutar sim; Que, eu não me lembro agora, exatamente o que ele falou, mas houve sim ameaça; Que, ele mandou mensagem uma vez no meu celular ameaçando o Toni; Que, esse celular eu perdi e não consegui de volta, mas houve sim uma vez que o Geraldo mandou mensagem no meu celular ameaçando ele; Que, o Toni comentou com o irmão do Geraldo sobre as ameaças de Geraldo e aquele disse que não era para ligar porque o Geraldo era assim mesmo; Que, era para deixar pra lá (...) Que, a gente continuou ali, tranquilos, comendo, o Toni tranquilo também, como se diz, nenhum momento o Toni ficou apreensivo ou nervoso, nada, com o Geraldo estar ali; Que, nisso o Geraldo começou a falar alto, começou a ofender ‘a cadê o bugre bravo’, começou ofender; Que, o Toni continuou na dele e ele começava a falar bem alto na nossa direção, só que a gente estava sentados de costa, só que conforme ele falava, o tom de voz dele ficava bem claro, porque só tinha nós ali no lugar que a gente estava; Que, tinha um senhor sentado do outro lado e outras pessoas que estavam do outro lado, então assim, tinha um som de caro também, mas o tom de voz do Geraldo era direcionado para a nossa mesa; Que, ficamos ali numa boa, ai o Toni falou pra mim, amor vou pagar o lanche, vamos embora, eu ainda até pensei em ir pagar o lanche, porque do jeito que o Geraldo estava ali, não sei, eu fiquei com medo, só que o Toni estava tranquilo, numa boa, ai o Toni levantou pra pagar o lanche; Que, quando o Toni chegou na beira, no balcão, o Geraldo continuou falando a mesma coisa, eu não sei o que aconteceu na hora, deu pra entender que o Geraldo foi empurrou ele, que foi onde começou toda a situação (...); Que, no dia do fato eu não vi o Geraldo empurrando o Toni, eu ouvi alguém falando isso, se não me engano foi o próprio dono da lanchonete; Que, ouviu falar que o Geraldo empurrou o Toni; Que, o Toni falou para o Geraldo que não era para encostar a mão nele; Que, o Toni chegou a para a conta e continuou numa boa e o Geraldo falando as coisas para ele (...)’.

O informante Jefferson Alves Fialho disse que ouviu a vítima falando algo sobre bugre bravo e que chegou a entender que era relacionado ao réu, porque não tinha mais para quem ser. Anotou que estava na hora dos disparos, transcrevo:

Depoimento judicial do informante Jefferson Alves Fialho:

‘(...) Que o Toni estava lá já mais a esposa, jantando lá e tinha mais um casal de senhores; Que nisso o Geraldo chegou, no que o Geraldo chegou ele veio até o balcão e falou algumas palavras, falou em questão de bugre bravo, se tinha bugre bravo aqui na cidade, mas nisso aí eu não estava entendendo o que ele queria dizer; Que aí ele estava toda hora repetindo a mesma coisa desaforando né, mas eu tinha amizade com ele e achei tudo normal; Que aí o Toni levantou e veio pagar a conta, no que o Toni levantou e veio pagar a conta que eu percebi que o Geraldo tava falando para ele; Que nisso enquanto o Toni pagou a conta, eu recebi, devolvi o troco, ele novamente falou em questão de bugre bravo; Que aí falou mencionando a ele, aí eles acabaram discutindo e aconteceu o que aconteceu; Que logo em seguida a discussão dos dois ele tirou uma arma e disparou, disparou no Geraldo, aí todo mundo escondeu; Que sobre a discussão o Toni estava mais quieto, o Toni não procurou encrenca nem nada do tipo, ele tava sentado na mesa, tava afastado, no que o Geraldo chegou ele já chegou falando essas coisas, insinuando esse negócio de que no Porto tinha bugre bravo e aí o Toni levantou para pagar a conta; Que no que ele foi pagar o Geraldo insinuou pra ele, porque aí no caso já deu para perceber que eles já tinham uma rixa entre os dois; Que aí ele foi desaforar o Toni e o Toni sacou da arma; Que sobre insinuar, o Geraldo ele pegou e olhou pro Toni; Que ele tava virado de frente pra mim, a hora que o Toni chegou e pagou a conta, ele virou pro Toni e falou novamente olhando para ele; Que aí eu só escutei o disparo; Que foi muito rápida a discussão dos dois; Que o Toni perguntou se era para ele, aí o Geraldo falou mais algumas palavras que eu não me recordo bem; Que aí parece que o Geraldo ia pra cima dele aí ele tirou a arma, nisso aí que ele tirou a arma e deu o disparo eu tava pertinho, aquilo veio na minha orelha; Que o balcão é próximo; Que ouviu dois disparos Que quando ele sacou a arma eu não cheguei a ver a arma; Que eu assustei e fui para trás; Que não visualizou onde acertou o primeiro disparo; Que ele tirou a arma, eu fui para trás e parece que ele atirou no rumo do peito dele, mas não tenho certeza; Que depois ele saiu andando ainda o Geraldo; Que quando ele saiu andando eu não cheguei a ver porque eu escondi, aí eu escutei o outro barulho de disparo, quando a gente levantou, foi quando o Toni chamou a mulher para ir embora e o Geraldo já estava lá do outro lado da calçada; Que não chegou a ver se o Geraldo tentou repelir os tiros, eu tava escondido na hora; Que eu tava escondido e quando eu vi que ele foi embora eu fui lá no Posto de Saúde chamar ajuda; Que tinha marcas de sangue no entorno, na área de baixo da lanchonete; Que tinha pingos de sangue; Que estava uns cinco metros de onde eles brigou; Que estava na mesma fachada as marcas, os pingos de sangue; Que aí ele caiu do outro lado da rua; Que nesse meio tempo eu não vi o que o Toni fez, eu tava escondido; Que eu tava escondido, meu primo; Que, no momento do fato, estava eu e meu primo, ele me ajudava; Que meu primo é o Rhuan; Questionado sobre ter visto a pessoa de Ronaldo no dia, disse que é seu tio e logo depois que o Geraldo já estava caído no chão, ele chegou junto, ele estava encostando o carro para ir na lanchonete; Que o Toni e a esposa estavam sentados na lanchonete de frente para o PSF e o Geraldo no balcão da lanchonete; Que a distância entre Geraldo e Toni era de uns dois metros (...)Que foi a primeira vez que o Toni e o Geraldo se encontrou na lanchonete; Que foi a primeira e a última; Que minha função na lanchonete era fazer os lanches; Que ninguém na cidade esperava a atitude do Toni, ele sempre foi um menino calmo; Que ninguém nunca viu ele com isso, ele não é nem de briga; Que me recordo de ter ido na delegacia prestar depoimento; Que foi logo depois do fato Que quando fui na Delegacia eu ainda falei no meu depoimento que não tinha escutado nada, que não sabia de nada para ver se morria o assunto mas...; Que não cheguei a ler o depoimento prestado, na época eles tinham me dado um papel, mas não cheguei a ler nem sei onde eu coloque, mas eles me deram um papel, se não me engano era cópia do depoimento que eu tinha dado; Que não se recorda do depoimento dado em Delegacia Que na discussão que eles tiveram o Toni falou que não tinha medo dele; Que o que efetivamente aconteceu no dia do fato foi que Geraldo chegou na lanchonete falando sobre a questão de bugre bravo e falando as coisas e depois começou a pedir lanche e o Toni chegou no balcão para pagar a conta, Geraldo retornou a palavra novamente o que a gente para pra pensar que realmente foi para ele (Toni), porque não tinha mais para quem ser; Que para o casal que estava na frente não era; Que o casal nem cumprimentar eles não cumprimentou Que parece que eu tinha escutado uma vez que o Geraldo tinha sido preso; Que era por tráfico de drogas; Que fiquei sabendo uma vez por boatos da rua que ele (Geraldo) quando estava preso recebia cartinha da mulher do Toni, escondido do Toni; Que quando ele (Geraldo) saiu, o Toni estava com ela ainda e parece que ele (Geraldo) não gostava não; Que também já ouvi boatos de que Geraldo mandava mensagens no celular do Toni e da esposa dele; Que ele mandou mensagens no celular dela (Simone) e o Toni pegou as mensagens; Que Geraldo e Simone não sei se foram namorados ou casados; Que eles tiveram um relacionamento Que a questão dos dizeres de Geraldo sobre bugre bravo quem ouviu foi eu, o Rhuan, não posso ter certeza, mas acho que os clientes que tava na mesa da frente também ouviu e com certeza o Toni porque o Toni estava a uns dois metros; Que meu tio Ronaldo chegou eu estava indo chamar a ambulância, chamar o socorro; Que meu tio estava encostando o Geraldo estava caído no chão; Que meu tio Ronaldo, se viu foram os disparos, mas no local na hora ele não estava não Que no dia eu recordo que o Toni me deu 50 reais; Que eu devolvi o troco, ele colocou na carteira e colocou no bolso; Que aí, no meio da discussão, eu não vi da onde saiu a arma, se saiu de trás ou da frente, não deu para ver; Que quando o Toni estava pagando a conta o Geraldo estava na minha frente, olhando pra mim, ai ele virou e começou a olhar para o Toni (...)’.

A testemunha, devidamente compromissada, Rhuan Victor de Brito Fialho, disse que estava na lanchonete (local dos fatos), juntamente com seu primo Jefferson, trabalhando. Disse que a vítima “Geraldinho” chegou e que ele começou a brincar dizendo que iria comer o lanche e depois beber cerveja. Continuou dizendo que “do nada” o “Toni” levantou da mesa para pagar, pegou o dinheiro do Geraldinho e do Toni e a hora que saiu do meio dos dois o réu começou os disparos. Transcrevo trecho:

Depoimento judicial da testemunha Rhuan Victor de Brito Fialho:

‘(...) Que, Ali ocorreu o seguinte, estávamos na lanchonete eu, meu pai, meu pai, não, na verdade, meu pai chegou depois, eu e meu primo que tava fazendo lanche, tava na lanchonete já; Que, quando eu cheguei pra trabalhar, tava o Toni e a mulher dele, acho que é Simone o nome dela, se não me engano, tinha mais um casal que eu não conheço. Passou do tempo que eu cheguei, umas meia-hora, chegou o Geraldinho. Chegou o Geraldinho e não trocou palavra com ninguém, chegou ficou ali na banca. Aí, eu atendi ele, ele começou a conversar com agente ali, brincar que ele ia comer ali o lanche depois ele ia beber cerveja. Aí, do nada o Toni levantou da mesa, chegou do meu lado pra pagar, daí foi a hora que ele começou os disparos, entendeu? Que eu saí do meio deles, porque eu entrei no meio deles pra cobrar, peguei o dinheiro do Geraldinho e peguei o dinheiro do Toni. A hora que eu sai do meio ele começou a efetuar os disparos; Que, Na verdade, eu tava cobrando os dois ali. O Geraldinho já tinha pedido o lanche dele, o lanche dele tava quase pronto, ai ele falou: ‘oh, já cobra aqui pra mim’; Que, aí, nesse momento que ele falou pra mim cobrar dele, eu levantei, fui pelo lado de fora ainda da lanchonete, nem fiquei por dentro, fui pelo lado de fora da lanchonete. E na hora que eu cobrei dele eu também o do Toni. O Toni levantou pra pagar também; (...) Não, não; Eles não trocou nenhuma palavra; Que, Ali foi o seguinte, igual eu falei, eu tava no meio deles, o Toni tava na minha esquerda e o Geraldo tava na minha direita. Era uma banca, a banca que a gente apoia lanche e as coisas pra entregar para o cliente. Nesse momento, como eu tava no meio dele dois, peguei o dinheiro e virei de costas pra eles, pra mim sair do meio deles, nessa que eu sai foi o primeiro disparo. Eu não vi, virei as costas pra eles, foi na hora que eu abaixei e entrei pra dentro da lanchonete correndo; Que, Sim, aí foi, se eu não me engano, foi os dois últimos que eu ouvi. Que eu entrei pra dentro da lanchonete e olhei; Que, Olha, o Toni tava no mesmo lugar. No mesmo local que eu entreguei o dinheiro pra ele, ele ficou. Aí eu escutei o primeiro disparo, virei as costas, entrei pra dentro da lanchonete. Aí, quando eu tive a visão, ele tava no mesmo lugar, aí ele disparou, parece que foi a segunda vez e a terceira vez também no mesmo local. E o Geraldo tentou correr; Olha, não me recordo perfeitamente, mas eu acho que foi 4 disparos; Que, que eu vi foi os 2, mas o que eu ouvi, assim, que eu me recordo sonoro, foi uns 4 disparos; Que, Olha, pelo meu conhecimento de armamento, que eu consegui ver ali era um revólver; Agora, o calibre eu não posso dizer se era 32, 38, não sei; Que, olha, pelo meu conhecimento de armamento, que eu consegui ver ali era um revólver. Agora, o calibre eu não posso dizer se era 32, 38, não sei; Ah, ele efetuou os disparos, depois ele ficou olhando, olhou pra um lado, olhou para o outro, pegou a moto dele, deu partida e chamou a mulher dele, nem sei se é mulher dele, mas tava tudo junto alí os dois, então, montou na moto e saiu os dois; (...) Que, Não, não. Eles não trocaram uma palavra; Não, nenhum momento. Geraldo chegou, do jeito que ele chegou, colocou o braço assim, em cima da bancada, e alí ele ficou; Que, Sim, esse aí foi o segundo disparo que eu vi, que eu disse que eu vi. Ele foi até a calçada da lanchonete, e o Geraldo tava do outro lado da rua, beirando a calçada da loja, que foi a hora que ele deu esse segundo disparo que eu vi, que foi de longe; (...) Que eu vi, na minha visão, foi 02 (dois), 02 (dois) disparos; Que, eu ouvi, é igual eu falei, não lembro perfeitamente, mas, no meu entendimento, foi uns 04 (quatro);

A testemunha acima disse, ainda, que no total entre tiros que viu e ouviu foram 04 (quatro); afirmou, também, que era um revólver que foi utilizado, mas não sabe o calibre.

Rhuan disse que a vítima Geraldo sempre foi ‘de boa’ e nunca houve briga nenhuma. Anotou que a vítima chegou lá dando risada, perguntando de mulheres e com gozação. Disse claramente que o réu e a vítima não trocaram nenhuma palavra, bem como que a vítima, do jeito que chegou, colocou o braço na bancada e assim ficou, sem conversar com o réu.

A testemunha Ronaldo de Arruda Fialho, também compromissada, disse que o Geraldo (vítima) estava conversando com o seu sobrinho (Jefferson) bem como com seu filho (Rhuan), de modo que não viu nenhuma discussão entre vítima e réu antes dos disparos.

Anotou que viu que o acusado sacar um revólver e disparar 03 (três) tiros, um primeiro; em seguida a vítima deu uns 2 ou 3 passos para trás e foram disparados mais 2 (dois) tiros. A vítima saiu andando, baleada, em direção ao seu veículo, momento em que o réu deu mais 02 (dois) tiros.

Anotou que o acusado saiu muito tranquilamente, montando em sua moto, realizando manobra na esquina e chamando sua esposa dizendo ‘vamos embora amor’; ela estava de muletas. O réu desceu da motocicleta ajudou ela a subir na motocicleta e saíram do local muito tranquilamente.

Reafirmou que nos últimos dois disparos a vítima já estava ao chão, do outro lado da rua. Ainda, ressaltou que as condições de visibilidade lá são muito boas.

Relatou que deu para ver tiros no peito e no braço, bem como afirma que a distância que a vítima e o réu estavam um do outro no momento do primeiro disparo não foi superior a 2 (dois) metros. Transcrevo:

Depoimento judicial da testemunha Ronaldo de Arruda Fialho:
(...) Que, então, assim que eu estacionei o meu carro, a rua é bem próxima ao balcão da lanchonete, ou era, né, porque houve uma mudança lá; Que, assim que eu estacionei, eu peguei e me encaminhei pra lanchonete; Que, nesse perímetro ali que eu andei, ou seja, dei uns 4 ou 5 passos e parei pra conversar com alguém ali... e nisso já estavam no balcão da lanchonete tanto o Geraldo quanto o rapaz, o menino lá que disparou os tiros; Que, até então, eu não ouvi nenhum tipo de discussão, nada; Que, a única coisa que eu ouvi foi que o Geraldo estava conversando com o meu sobrinho e com o meu filho, o Rhuan. Na minha ótica, na minha visão ali que eu estava tendo dos quatro, ou seja, do Geraldo de um lado, do menino Nunes do outro e meu sobrinho e meu filho do outro lado do balcão, não vi discussão alguma acontecer; Que, logo, eu vi que o menino sacou de um revólver e desferiu 03 (três) tiros; Que, um primeiro, na sequência o Geraldo deu uns 2 ou 3 passos para trás, foram disparados mais 2 tiros; Que, Nisso Geraldo pegou e...eu voltei próximo do meu veículo e fiquei, o Geraldo foi caminhando sentido o veículo dele, ele passou por trás do meu veículo e caiu ao chão na rua ao lado do Retalhão da cidade, e o menino desferiu mais 2 tiros, 1 eu pude observar que atingiu o braço do Geraldo e outro creio eu que somente o chão, somente o asfalto; Que, foi isso; Que, logo após isso, o rapaz saiu muito tranquilamente, porque ninguém teve reação nenhuma também pra tentar impedi-lo de ir embora daquele local. Ele montou na sua moto, fez a circunferência da esquina, parou e chamou a esposa dele, não sei o nome dela, ele falou: ‘vamos embora amor’. E ela estava até usando muletas, que eu creio que tava com a perna quebrada, alguma coisa assim. E aí ele saiu da moto, foi lá e ajudou ela a vir até a moto, montou na moto e saiu tranquilamente, muito devagar e foi-se embora; (...) Não, ele não chegou de atravessar a rua não. Ele desceu do meio-fio, eu não me recordo muito bem, eu creio que ele não chegou a descer nem os dois pés da calçada do meio-fio, e foi de lá que ele disparou mais dois disparos. Ele não chegou a se aproximar do Geraldo, o Geraldo já estava ao chão, já; Que, no momento dos 2 (dois) últimos disparos. Porque primeiro, eu disse anteriormente, teve os 3 (três) primeiros disparos, o Geraldo estava em pé. Primeiro disparo, o Geraldo começou caminhar pra trás, o segundo e terceiro o Geraldo começou a caminhar lateral, tipo assim, andando pro lado direito dele, sentido ao carro dele, foi quando ele caminhou, conseguiu chegar do meio pra rua até quase chegando no meio-fio, do outro lado da rua, e caiu; Que, visibilidade de?; Que, Não, muito bem iluminado; Tem um poste, inclusive, foi próximo da onde o Geraldo caiu, poste de energia, e tem uma iluminação muito boa ali; (...) Ah, doutor, era uma distância de um 1,50m, o mais longe que fosse, era 2,00m. 2,00m com certeza não tinha; (...) Que, na hora que eu cheguei o Toni tava se levantando da mesa dele e seguiu sentido ao balcão da lanchonete pra pagar a conta dele. O Geraldo já se encontrava encostado no balcão; Aí o Toni pagou a conta dele e, logo em seguida, ele só deu uma afastada só , assim, e tirou o revólver e atirou; Que, não houve discussão entre ambos ali; Que, Não houve, porque se tivesse havido a discussão eu tinha ouvido, porque eu tava próximo, né. O Geraldo até então tava conversando com o Rhuan e o Jefferson; (...)’.

A testemunha Rosali Ferreira da Silva disse que viu réu e vítima perto um do outro, por no máximo 02 (dois) minutos, bem como que ouviu a vítima dizendo ‘não, Toni, você me perdoa eu’, mas que não sabe porque ela estaria pedindo perdão. Nesse momento ouviu os disparos, ergueu a cabeça e viu o acusado com a arma em mãos. A vítima saiu andando baleada e caiu do outro lado da rua. O réu teria ido atrás para dar mais disparos, e deu. Veja-se o depoimento:

Depoimento judicial da testemunha Rosali Ferreira da Silva: Que, tava, estava eu e meu esposo... ele tomou uma coca, eu tomei outra, o rapaz chegou lá começou a falar que não tinha homem bravo aqui no porto, que eles sumiam tudo quando Chegou Ele parou com o carro meio a distância, chegou e debruçou no balcão, e começou a conversar com o rapaz da lanchonete, né. E começou a chegar assim, falou em voz alta, né, que não tinha homem bravo aqui no Porto, que os homem bravo quando ele tava aqui sumia tudo. E começou falar as coisas lá, assim, meio nervoso. Daí o Toni levantou da mesa, e chegou e efetuou os disparo nele, né. Aí, na hora assim, eu pensei que tinha sido uma explosão, né, porque eu tava comendo o lanche com a cabeça baixa, eu não vi. Dai o Geraldinho correu, caiu do outro lado da rua. Aí ele foi lá e deu mais 3 disparos nele. Foi só isso que eu vi; Que, Com o rapaz da lanchonete; Que, Cadê os homem bravo, que aqui no Porto não tinha nenhum homem bravo; que quando ele tava fora os homem bravo chegava; quando ele saia não tinha nenhum homem bravo aqui no Porto. Foi só isso que ele falou; Que, vi; Que, Não, ele falou pro Geraldinho assim: ‘ah ocê tá ai?’. Aí, ele falou assim: ‘eu tô’. Aí, foi na hora que ele pegou e disparou a arma nele; Que, atirou, Aí ele falou assim: ‘não, Toni, você me perdoa eu?’; Que, É, pediu que o Toni perdoasse ele. Agora eu não sei o porquê, né? Aí onde ele arrancou a arma e atirou nele; Que, Ele chegou e parou o carro dele numa distância lá um pouquinho, chegou e debruçou em cima do balcão, e começou falar; Que, tava falando pro rapaz da lanchonete; Que, Tava dentro da lanchonete; Que, Também não, não falou nada não; Que, eu só lembro que ele pediu desculpa pro Toni, só isso só. Que, ele perguntou, aí ele falou assim ‘cê tá aqui?’; Que, Aí ele ‘Eu tô aqui’; Que, aí só escutei aquele barulho da explosão do tiro só. (...)’.

A testemunha Túlio Gadotti disse que foram acionados por populares de que havia ocorrido um homicídio, foram até o local o corpo já havia sido retirado para atendimento. Os populares disseram que a pessoa conhecida como “Toni” estava com seu cônjuge na lanchonete, quanto a vítima chegou, conversou com os funcionários e sem falar nada com o réu. Seguido a isso o réu teria apontado a arma para a vítima e efetuado disparos. Veja-se:

Depoimento judicial da testemunha Túlio Gadotti
:

Eu me lembro sim. Eu me encontrava de folga e fui acionado pelo plantonista do dia pra reforçar no atendimento. Nós fomos até o local do fato, chegando lá o corpo da vítima já havia sido retirado para atendimento, e nós colhemos testemunhas, onde nos foi dito, que o suspeito conhecido como Toni, ele se encontrava na lanchonete, juntamente com sua cônjuge, e posteriormente chegou a vítima que estava conversando com um dos proprietários da lanchonete, e, de repente, segundo as testemunhas, o Toni levantou da mesa onde estava sentado com sua cônjuge e, sem dizer nada , ele apontou a arma para a vítima e começou a efetuar os disparos. A vítima ainda tentou correr, atravessando a rua, e segundo as testemunhas, o Toni continuou ainda atirando. A gente verificou ali no local, do outro lado da rua, tinha parede de uma loja onde tinha os disparos da arma de fogo marcados já naquele local. Aí nós fizemos diligências para tentar localizá-lo mas não tivemos êxito, e somente isso aí doutor que eu tenho a dizer; Que, a parede ela fica bem de frente a lanchonete, a parede de uma loja que fica ali de esquina, é uma parede alta, e nós olhando, nós verificamos que tinha dois impactos de projétil de arma de fogo, e no local também tinha ao solo algumas manchas de sangue. Segundo as testemunhas, depois que a vítima ainda caiu, o suspeito ele ainda disferiu alguns disparo de arma de fogo com ele já caído; Que, Ali, segundo o que foi informado pelas testemunhas, o suspeito Toni estava sentado de uma mesa, de frente para o Posto de Saúde, que a avenida principal ali de Porto Esperidião. Aí, quando chegou a vítima e começou a conversar com um dos proprietários né, ele ficou ao lado, já na rua que faz travessa com essa Avenida. O suspeito estava nessa mesa, ele se levantou da mesa e se dirigiu até o lado da lanchonete, foi quando ele se posicionou e, sem dizer nada, efetuou o primeiro disparo; Que, A arma, foi verificada no local, não tinha nenhuma... não foi achado nenhuma capsula, né, e por esse motivo provavelmente era uma arma do tipo revolver, né, ai posteriormente a gente fez a diligência e nas investigações não conseguimos achar essa arma; Que, Não, não, não teve qualquer informação a respeito disso. A informação que passaram pra gente era que, como eu já havia dito, ele levantou da mesa, foi em direção à vítima e começou a efetuar os disparos sem dizer nada (...) Que, Isso, segundo as pessoas que estavam no local, diz que o que aconteceu foi, que ele levantou, foi diretamente, não teve nenhuma discussão (...).

As demais testemunhas e os demais pontos não anotados são impertinentes à causa ou referentes aos mesmos pontos já debatidos, sem influência no caso, de modo que desnecessário tecer considerações sobre tudo.

No caso, a vítima efetivamente morreu, bem como o réu não nega ser autor dos disparos, de forma que é pertinente a remessa do julgamento aos jurados, eis que os fatos se aparentam ao delito de homicídio doloso.

Quanto às qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal), existem provas suficientes para encaminhar ao julgamento dos jurados.

Motivo fútil
deve ser compreendido como motivo de mínima importância, demonstrando desproporcionalidade entre o crime e a causa.

No caso, entendo que há pelo menos duas versões, sendo a versão acusatória, corroborada por testemunhas, que o réu se viu incomodado com a vítima estar no mesmo local. O motivo do incômodo poderia ser porque a vítima teria tido relacionamento amoroso com a atual namorada do réu.

Este magistrado não desconhece as versões das testemunhas e também dos informantes, já que algumas disseram que realmente houve discussão prévia naquele dia, além de haver apontamentos de que já haviam ameaças pretéritas.

Anote-se que quem afirmou a discussão foram mais informantes descompromissados, como Jefferson Fialho e Simone Angelica Miranda, enquanto as testemunhas compromissadas na maioria disseram que não houve discussão, bem como que não sabiam de rusgas pretéritas.

Nessa linha, algumas testemunhas foram claras em dizer que não houve discussão naquele dia, como Rhuan, Ronaldo e Rosali. Rhuan disse que a vítima não era pessoa de briga.

Anoto que a senhora Rosali, em seu depoimento, falou o seguinte: ‘(...) Não. Ele falou pro Geraldinho assim: ‘ah ocê tá ai?’. Aí, ele falou assim: ‘ eu tô’. Aí, foi na hora que ele pegou e disparou a arma nele. (...)’.

Sendo assim, até mesmo pela dinâmica fática, não se viu afastada a qualificadora da futilidade de plano. É claro que esta questão da motivação ter sido fútil ou não será julgada pelos jurados, mas não pode este magistrado incursionar-se no mérito, já que há um quadro mínimo para pronúncia.

Sendo assim, vou pela linha de que há indicativos suficientes de ocorrência da qualificadora de futilidade, ao ponto de ensejar julgamento pelos jurados.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa do ofendido,
essa qualificadora sequer foi atacada pela defesa. Extrai-se dos autos que o réu teria disparado arma de fogo contra a vítima, de muito perto, a uma distância aproximada de 02 (dois) metros, popularmente conhecido como ‘à queima-roupa’. Ainda, do que se tem até agora a vítima estava desarmada. Nesse sentido, veja-se o entendimento do nosso E. TJMT:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – (...) VÍTIMA DESARMADA E ALVEJADA ENQUANTO CONDUZIA BICICLETA – LAUDO PERICIAL – NARRATIVA DAS TESTEMUNHAS - SUPRESSÃO DA CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. (...) A qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser mantida se a vítima estava desarmada e foi alvejada com um tiro no peito, enquanto conduzia uma bicicleta em via pública, a evidenciar que foi atingida de forma inesperada. (TJMT, RSE no 44770/2014) ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’ (TJMT, Enunciado Criminal 2) (TJ-MT - RSE: 10159967720198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019).

Nesse sentido, o ataque repentino, aliado ao fato de que a vítima estava desarmada, é capaz de configurar minimamente esta qualificadora e a dúvida razoável deve ser dirimida pelo Júri, veja-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, (...) – DÚVIDAS A SEREM SANEADAS PERANTE A SUBMISSÃO DA CAUSA AO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA DESARMADA E QUE NÃO ESPERAVA O ATAQUE PERPETRADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA (...) IDONEIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A admissibilidade da qualificadora concernente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima do crime contra a vida tanto pode ser identificada pelo fato de a vítima se encontrar desarmada quando foi atingida, como também por ter sido pega de surpresa, à traição. (...) (TJ-MT - RSE: 00040363620108110040 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2016).

Há também apontamentos de que após a vítima estar caída e baleada, o réu teria dado outros disparos.

No Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, emergiu o enunciado no 2, que diz: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’.

Desse modo, as qualificadoras atinentes ao motivo fútil e a de recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser repelidas de plano.

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro que há provas de materialidade e indícios de autoria recaindo sobre o acusado
MARCOS ANTONIO NUNES NEVES
, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se a pronúncia do acusado
MARCOS ANTONIO NUNES NEVES
como incurso nas sanções penais previstas no
art.
121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim de que o juiz natural da causa faça o julgamento do mérito.”
(sic)

Registre-se, que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada, vez que o juiz singular enumerou as provas da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, não sendo inclusive alvo de inconformismo da defesa, a qual pretende tão somente a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Todavia, analisando o presente caderno processual, entendo que a presente irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
em se tratando de sentença de pronúncia, ou seja, mero juízo de admissibilidade da acusação, a qualificadora só poderá ser afastada quando manifestamente improcedente e sem apoio nas provas dos autos.

No tocante à qualificadora, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

No caso, em que pese a existência de outra versão dos fatos (também analisada e sopesada pelo juiz
a quo
), há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente.

Outrossim,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil
(STJ - AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

De
modo que se constata nos autos indícios da configuração da qualificadora de motivo fútil, os quais considero suficientes para mantê-la, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista.

2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.

3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, acatando a tese defensiva da legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa -, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, vedada na sede eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. De acordo com o art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21, II, da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica feita pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, sob pena de cientificação automática na data do término desse prazo. Considerando tais requisitos, o agravo em recurso especial da parte recorrente encontra-se tempestivo.

2. A manutenção das qualificadoras mencionadas na decisão de pronúncia e confirmada pelo Tribunal a quo está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos. Não sendo manifestamente improcedente a incidência do motivo fútil e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, inviável sua exclusão por esta Corte, visto que é da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação.

3. Com efeito, compete ao juiz natural da causa dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, sendo inviável, a teor da Súmula n. 7 do STJ, a análise de provas por esta Corte Superior.

4. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, havendo, portanto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.175.493/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (sem grifo no original)

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão da qualificadora de motivo fútil, a qual deverá ser mantida para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
Marcos Antônio Nunes Neves pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024